Tribunal: TJPA
Processo: 0000225-40.2020.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000225-40.2020.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: WESLEY ANDRE PIEDADE PADILHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. TESE IMPROCEDENTE. OS AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID 10304945 - Pág. 5), em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que se declarou incompetente para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Parquet de 1º grau, fundado na legítima defesa, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos, conforme decisão de ID 10304945 – Págs. 1/3.

Nas razões recursais (ID’s 10304946 - Págs. 1/6 e 10304947 - Págs. 1/5), o representante do Parquet em 1º grau alegou ser competente a Justiça Militar para apreciação da legítima defesa nos casos de morte por parte de militares em serviço, quando as vítimas forem civis, por se tratar de crime militar.

Assim, pugnou pelo provimento do presente recuso, com o consequente reconhecimento da justiça castrense para determinar o arquivamento dos autos em tela, com base na legítima defesa do policial militar investigado durante o serviço.

Em contrarrazões (ID 10304956), a defesa de WESLEY ANDRE PIEDADE PADILHA pugnou pelo provimento do recurso, a fim de ser mantida a competência da Justiça Militar Estadual para análise do feito, reconhecendo-se a excludente de ilicitude em favor do recorrido

No ID 10304957, o juízo a quo, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão hostilizada em todos os seus termos.

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído, pelo que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10454864).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pelo Ministério Público.

Em suas razões recursais, o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo reconhecimento da justiça castrense para determinar o arquivamento dos autos em tela, fundado na exclusão de ilicitude da legítima defesa, em relação à morte por parte de militar em serviço contra vítima civil.

A despeito da insatisfação do recorrente quanto à decisão ora guerreada, entendo que nada há que ser reformado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente caso se trata de investigação de homicídio praticado, durante o serviço, pelo policial militar WESLEY ANDRE PIEDADE PADILHA, contra a vítima AYRTON ANJOS DOS SANTOS, um civil.

Colhe-se dos autos que no dia 10/05/2018, no município de Belém, o Tenente da Polícia Militar, WESLEY ANDRE PIEDADE PADILHA, juntamente com o SGT-PM Francisco Ferreira de Carvalho Júnior e CB-PA Ronaldo dos Santos Lisboa, no interior de uma viatura, faziam o patrulhamento quando, por volta das 12:00 horas, receberam uma denúncia anônima de que uma pessoa do sexo masculino estava praticando roubo na Passagem Joana Darc.

Após a guarnição colher todos os dados do suspeito, inclusive de seus trajes, deslocou-se até o local informado e, ao avistar uma pessoa com as mesmas características, mandou que parasse onde estava, ocasião em que o suspeito sacou um revólver e o apontou para a guarnição, efetuando disparo. No entanto, a arma falhou e, diante disso, o policial WESLEY, visando se defender, bem como sua guarnição, efetuou dois disparos, acertando o suspeito, apreendendo, ato contínuo, a arma de fogo que este possuía.

Foi prestado socorro à vítima, a qual foi identificada como AYRTON ANJOS DOS SANTOS, sendo levada ao Pronto Socorro do Guamá, porém, não resistiu e evoluiu a óbito.

Após análise dos autos, a Promotoria de Justiça Militar concluiu requerendo o arquivamento do IPM com base na legítima defesa, ocasião em que reafirmou a competência da Justiça Militar para proceder o referido arquivamento, sob o fundamento de que se trata de apuração pré-processual, onde restou demonstrada a legítima defesa do investigado, fato que exclui a ilicitude da conduta do mencionado policial militar, que praticara o homicídio contra civil, durante o serviço (ID 10304944 - Págs. 1/5).

No entanto, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, na decisão de ID 10304945 – Págs. 1/3, declarou-se incompetente para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Parquet de 1º grau, fundado na legítima defesa, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos.

Sobre a questão, é cediço que a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apura delito praticado, em tese, por policial militar estadual, em face de civil, é a justiça comum estadual, e não a justiça militar, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junto a esta, como a seguir:

“Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...) § 4º
Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”
(destaquei)

Assim dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:

“Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º. Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.
” (destaquei)

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05162448-74, 210.859, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-17) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017) (...) (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei)

Logo, por vislumbrar com a clareza necessária a competência da Justiça Comum para averiguar sobre o arquivamento ou não dos autos do inquérito policial militar por ventilada excludente de ilicitude de legítima defesa e/ou do estrito cumprimento do dever legal praticada pelos indiciados, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a competência da justiça comum (Tribunal do Júri) do local dos fatos para analisar o pedido de arquivamento formulado pelo representante do Parquet em primeiro grau, fundado na legítima defesa.

É o voto
.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022